Tribunal: STF
Processo: ARE 1536710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Gol Linhas Aéreas S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL POR SEGURO GARANTIA. Na esfera trabalhista, a possibilidade de substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial decorre da Lei nº 13.467/17, que incluiu o § 11 no artigo 899 da CLT. Extrai-se da previsão contida no aludido dispositivo a compreensão de que não assegura ao recorrente o direito de, a qualquer tempo, promover a substituição nele aludida. Isso porque, por estar relacionado ao preparo recursal, o mencionado direito de opção pode - e deve - ser exercido no momento em que o recurso é interposto, por constituir nova modalidade de realização da garantia futura da execução. Ou seja, o recorrente tem a possibilidade de optar por uma das duas formas previstas em lei: depósito em dinheiro ou seguro garantia judicial. Ao escolher a primeira delas, consuma-se o ato, opera-se a denominada preclusão consumativa, viabiliza o exame desse específico pressuposto extrínseco do recurso - o preparo -, autoriza o exame da admissibilidade recursal e desloca do processo para a fase posterior, o julgamento do recurso propriamente dito. Pedido indeferido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. NULIDADE DA DISPENSA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA PARA A REDUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. Demonstrada possível violação do artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, no particular. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ante a possibilidade de decisão favorável ao recorrente, deixa-se de apreciar a nulidade arguida, com esteio no artigo 282, § 2º, do CPC. NULIDADE DA DISPENSA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA PARA A REDUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. O próprio acórdão regional registrou o caráter coletivo da dispensa – operada inicialmente em novembro de 2012 e, depois, reiterada em março de 2013 (após a perda de eficácia de medida liminar concedida nos autos da ACP nº 1.618/2012), conforme relato da ré, recorrente naquela oportunidade. Por óbvio, a data de 18/04/2013 refere-se à baixa do contrato na CTPS do autor, após o aviso-prévio indenizado, razão pela qual se mostra despiciendo o retorno dos autos à Corte de origem para declaração do fato. Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica quanto ao reconhecimento do direito à reintegração dos empregados dispensados fora das situações estabelecidas por norma coletiva que regulamenta a dispensa em massa. Tampouco prospera o fundamento de que a tutela postulada pelo autor deveria ter sido pleiteada com base no eventual descumprimento do acordo celebrado no âmbito da aludida ação civil pública, pois, em se tratando de ação ajuizada por substituto processual, caberia à ré comprovar que a conciliação alcançou especificamente o autor, fato do qual não se tem registro. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso II, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Argumenta que o “acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência harmoniosa do STF sobre a necessidade de observância estrita ao acordado coletivamente contido em Convenções Coletivas”.



    Pontua que o presente caso não se trata de redução da forma de trabalho, mas sim “é indiscutível que o Recorrido foi admitido e desligado pelo WEBJET LINHAS AÉREAS ECONÔMICAS S.A, jamais tendo feito parte do quadro de funcionários da Recorrente, conforme documentação apresentada pelo próprio Autor”.



    Destaca que “em latente violação ao princípio da autonomia coletiva de vontade e em ilegal interpretação ampliativa de Cláusula Coletiva, a Colenda Turma estendeu a abrangência da citada clausula para os casos de encerramento de atividades, o que não se pode admitir”.



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos: 



    “NULIDADE DA DISPENSA – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO, PREVISTOS EM NORMA COLETIVA 



    O autor sustenta ser incontroversa a dispensa coletiva ocorrida em 01/03/2013, ocasião em que foi desligado da empresa. Sustenta que, em face da sucessão da WEBJET pela VRG, as rescisões contratuais para “redução da força de trabalho” deveriam observar os critérios previstos na Cláusula 9ª da norma coletiva, o que não ocorreu. Aponta violação dos artigos 7º, XXVI, da Constituição Federal, 166, VII, 187, 421 e 422 do Código Civil. Colaciona arestos. 



    A Corte de Origem deu provimento ao recurso ordinário da ré para declarar válido o ato de dispensa e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente reclamação, afastando, por consequência a obrigação de reintegração. Eis a decisão proferida:



    (...)



    Ao validar a dispensa do autor, sem considerar a norma coletiva que estabeleceu critérios para a redução da força de trabalho após a sucessão da WEBJET pela VRG Linhas Aéreas, o acórdão regional aparentemente ofendeu o artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. 



    Assim, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, no particular. 



    RECURSO DE REVISTA 



    Presentes os pressupostos recursais extrínsecos, passo ao exame dos pressupostos intrínsecos. 



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    Ante a possibilidade de decisão favorável ao recorrente, deixa-se de apreciar a nulidade arguida, com esteio no artigo 282, § 2º, do CPC. 



    NULIDADE DA DISPENSA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA PARA A REDUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO



    CONHECIMENTO 



    Verifica-se da transcrição feita anteriormente a reforma, pelo Tribunal Regional, da sentença que havia reconhecido o direito do autor à reintegração, por descumprimento dos critérios previstos em norma coletiva para redução da força de trabalho. Fundamentou que a reintegração por meio de decisão liminar proferida nos autos da ACP nº 1.618/2012, com novo desligamento em março de 2013, teria descaracterizado a dispensa em massa a que alude a cláusula normativa. 



    Observa-se, porém, que o próprio acórdão regional registrou o caráter coletivo da dispensa – operada inicialmente em novembro de 2012 e, depois, reiterada em março de 2013 –, conforme relato da própria ré, recorrente naquela oportunidade: 



    “A demandada requer a reforma da r. sentença que deferiu o pedido de reintegração do autor, alegando que o recorrido não era funcionário da VRG, quando ocorreu redução da força de trabalho em abril de 2012, situação diversa da dispensa dos funcionários da WEBJET, ocorridas em novembro de 2012 e março de 2013. 



    Alega que os empregados apontados para embasar a tese autoral de desobediência da Cláusula 9ª da norma coletiva eram todos empregados da VRG e, portanto, imprestáveis ao autor porquanto empregado da WEBJET. 



    Finalmente, afirma não te ocorrido redução de força de trabalho na WEBJET, mas sim dispensa coletiva em novembro de 2012, sendo eles reintegrados em razão da ACP 1618/12 e demitidos novamente em março de 2013, fato confessado pelo próprio autor na inicial.



    Por óbvio, a data de 18/04/2013 refere-se à anotação do término do contrato na CTPS do autor, computado o prazo do aviso-prévio indenizado, razão pela qual se mostra despiciendo o retorno dos autos à Corte de origem para declaração do fato. 



    Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica quanto ao reconhecimento do direito à reintegração dos empregados dispensados fora das situações estabelecidas por norma coletiva que regulamenta a dispensa em massa. Cito exemplos: 



    (...)



    Tampouco prospera o fundamento de que a tutela postulada pelo autor deveria ter sido pleiteada com base no eventual descumprimento do acordo celebrado no âmbito da aludida ação civil pública, pois, em se tratando de ação ajuizada por substituto processual, caberia à ré comprovar que a conciliação alcançou especificamente o autor. 



    Nesse contexto, em atenção à necessidade de prestigiar a negociação coletiva, reconhecida constitucionalmente e admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 638 de Repercussão Geral), assim como para manter coerência com a jurisprudência desta Corte, conheço do recurso de revista por violação do artigo 7º, XXVI, da Lei Maior.



    MÉRITO 



    Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por violação do artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença, que deferiu o pedido de reintegração do autor.”



    Ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente contra esse acórdão, o Tribunal Superior do Trabalho consignou que:



    “Inicialmente, ressalto que, conforme registrado na decisão regional, transcrita nas razões do recurso de revista, não há como afastar a sucessão trabalhista havida, considerando que a própria ré esclareceu em sua contestação:



    "Inicialmente, antes e adentrar ao mérito da questão, esclarece a defendente que - como é fato público e notório - A WEBJET LINHAS AÉREAS S/A foi adquirida por processo de incorporação autorizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica pela VRG Linhas Aéreas S/A que, por ser parte naquele processo, passa a ser responsável por todo o período contratual havido. Nesse sentido, mediante fato relevante comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a acionista majoritária da VRG LINHAS AÉREAS S/A comunicou ao mercado o processo de extinção da empresa WEBJET LINHAS AÉREAS S/A, motivo pelo qual, consoante decisão proferida pelo CADE, cumpre à VRG LINHAS AÉREAS a responsabilidade pelas reclamações trabalhistas ajuizadas em face daquela companhia aérea. Pelo exposto, sendo incontroversa a sucessão trabalhista, procede o pedido da alínea "a", 1ª parte do rol de pedidos”.



    De outro lado, ao contrário do que alega a ré, a decisão ora embargada foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que reiteradamente tem se manifestado no sentido de que a dispensa em massa operada pela ré viola o disposto na Cláusula nº 9 da CCT, porquanto não observados os critérios ali estabelecidos, especialmente o que limita o poder de dispensa na hipótese de redução da força de trabalho, o que ocorreu no caso concreto. 



    Conforme registrado no acórdão embargado, ao validar a dispensa do autor, sem considerar a norma coletiva que estabeleceu critérios para a redução da força de trabalho após a sucessão da WEBJET pela VRG Linhas Aéreas, o acórdão regional ofendeu o artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal.“



    Nesse contexto, para concluir de forma diversa, no que diz respeito ao direito de reintegração do do recorrido, à inobservância “das situações estabelecidas por norma coletiva que regulamenta a dispensa em massa”, bem como sobre a caracterização da sucessão trabalhista, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (norma coletiva e leis trabalhistas) e reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação aos contratos dos empregados do Banco do Estado do Ceará, sucedido pelo Banco Bradesco, da exigência de motivação para a validade da dispensa, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.124.655/CE-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusula integrante de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 782.601/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    “DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. JORNADA DE TRABALHO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, 7º, XXVI, e 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 454 e 636 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 1.057.594/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 623 DA CLT. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A convenção coletiva do trabalho e o cumprimento de suas cláusulas investe a Corte na sindicalidade de questões inviáveis à sua cognição. Precedentes: AI n. 750.752, Rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.5.09, e AI 657.925-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 14.9.07. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 808.502/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJ de 28/3/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. DECISÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (AI nº 815.641/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 1/2/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente